Tribunal: TJPA
Processo: 0817324-50.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817324-50.2022.8.14.0028

APELANTE: PEDRO PEREIRA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL nº 0817324-50.2022.8.14.0028

Juízo de origem: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá – Pará

Apelante: Pedro Pereira Oliveira

Advogado do Apelante: Lucas Gabriel Ribeiro Borges

Apelado: Banco BMG S.A.

Advogado do Apelado: Fernando Drummond Teixeira

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO ASSINADO E SAQUE REALIZADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, relacionados a descontos mensais em benefício previdenciário decorrentes de contratação de cartão de crédito consignado.

II - Comprovada nos autos a assinatura do contrato de adesão ao cartão de crédito consignado pelo apelante, bem como a realização de saques mediante transferência bancária autorizada, afastando a alegação de inexistência de relação contratual.

III - Não demonstrada qualquer falha na prestação do serviço ou descumprimento do dever de informação por parte do banco, especialmente considerando-se a assinatura do contrato e a disponibilização de valores ao recorrente.

IV - Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantida a sentença de improcedência dos pedidos.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0817324-50.2022.8.14.0028

Juízo de origem: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá – Pará

Apelante: Pedro Pereira Oliveira

Advogado do Apelante: Lucas Gabriel Ribeiro Borges

Apelado: Banco BMG S.A.

Advogado do Apelado: Fernando Drummond Teixeira

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Pedro Pereira Oliveira em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Pedro Pereira Oliveira contra o Banco BMG S.A.

Na inicial, o autor, Pedro Pereira Oliveira, alegou que jamais contratou ou utilizou um cartão de crédito consignado, conhecido como Reserva de Margem Consignável (RMC), oferecido pelo banco réu. O autor afirmou que o Banco BMG S.A. passou a debitar mensalmente o valor de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) de seu benefício previdenciário, a título de RMC, sem sua autorização ou sequer notificação. Pedro também sustenta que nunca recebeu ou desbloqueou qualquer cartão de crédito. Com base nesses argumentos, o autor requereu: i) a nulidade do contrato de cartão de crédito; ii) a devolução em dobro dos valores cobrados; e iii) a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Citado, o Banco BMG apresentou contestação em que sustentou que o autor, ao assinar o contrato de adesão do "BMG Card", autorizou o desconto direto de 5% de sua margem consignável para pagamento do valor mínimo do cartão de crédito. O banco argumentou que o contrato foi devidamente assinado pelo autor e que ele tinha ciência das cláusulas contratuais e da modalidade de crédito contratada. Destacou, ainda, que o autor realizou saques com o cartão de crédito, comprovados por TEDs anexados aos autos, e que o contrato é regularmente fundamentado na legislação aplicável.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados por Pedro Pereira Oliveira. O juízo entendeu que o autor tinha pleno conhecimento do contrato firmado com o banco, reconhecendo a legalidade do cartão de crédito consignado, em conformidade com a assinatura e os saques realizados. Fundamentou, ainda, que, conforme as provas apresentadas, os descontos mensais estavam devidamente autorizados. O julgador considerou que não houve prova de vício na prestação dos serviços do banco, não se justificando a nulidade do contrato, tampouco a indenização por danos morais requerida.

Inconformado, o autor interpôs apelação, reiterando que nunca contratou ou teve interesse em obter um cartão de crédito consignado. Argumentou que os descontos realizados configuram abuso e que o banco não informou de forma clara sobre as taxas aplicáveis, prazo de pagamento e demais condições contratuais. Requereu a nulidade do contrato e a condenação do banco ao pagamento de danos morais, alegando que houve evidente descumprimento do dever de informação e falha na prestação de serviço.

Nas contrarrazões, o Banco BMG reiterou a validade do contrato, afirmando que a contratação do cartão consignado foi realizada com o consentimento do autor. O banco argumentou ainda que o autor teve pleno acesso às informações contratuais e que os descontos realizados eram legítimos. Requereu a manutenção da sentença de improcedência e a condenação do apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de ________ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0817324-50.2022.8.14.0028

Juízo de origem: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá – Pará

Apelante: Pedro Pereira Oliveira

Advogado do Apelante: Lucas Gabriel Ribeiro Borges

Apelado: Banco BMG S.A.

Advogado do Apelado: Fernando Drummond Teixeira

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidos pelo consumidor; decorrente de contrato de cartão de crédito com margem consignável; de modo que se discute o cabimento de o Banco Bradesco S.A. arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados à autora, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos.

A parte apelante, Pedro Pereira Oliveira, afirma que não requisitou o cartão de crédito com margem consignável, e não reconhece o contrato e as testemunhas que integram o instrumento. Menciona que houve falha na prestação de serviço do banco e no dever de informação ao consumidor.

Na presente situação verifica-se que foram realizados descontos nos proventos do apelante, que dizem respeito à reserva de margem consignável decorrente de contrato para aquisição de cartão de crédito firmado com o Banco Apelado.

Contudo, não obstante a alegação da parte autora, ora recorrente, verifica-se que o contrato referente a operação de crédito bancário, realizado por meio de cartão de crédito consignável emitido pelo banco BMG fora de fato realizado pela recorrente, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual, tendo a assinatura do autor, acompanhada de seus documentos pessoais e comprovante de residência, o que demonstra a devida contratação.

Além disso, verifica-se que o Banco Apelado demonstra que houve a disponibilidade do valor do empréstimo por meio de documento autorizando o saque da quantia descrita no contrato, conforme id n. 17145080 - Pág. 2.

Dessa forma, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi destinada para o autor/apelante e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - COBRANÇA DEVIDA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, torna-se preclusa. 2- Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. 3- Não comprovada a condição de analfabeto pela parte recorrente, e
demonstrada a regular concessão do empréstimo pelo Banco por meio de crédito em conta do tomador do empréstimo, bem como a utilização do numerário pelo tomador, há de ser reconhecida como válida a contratação realizada.

(TJ-MG - AC: 10000190029504002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR.
CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. REALIZAÇÃO DE SAQUE NO DIA SEGUINTE
A COMPENSAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. ACEITAÇÃO TÁCITA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. SÚMULA 330 TJRJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Trata-se de ação em que a autora alega ter sido creditado em sua conta valor referente a empréstimo não contratado, cuja sentença julgou improcedente o pedido compensatório da inicial. Ainda que se considere que o contrato de empréstimo não tenha sido subscrito pela autora, vez que não juntado efetivamente nos autos, tal fato, por si só, não é bastante para dar azo à reparação por danos morais pretendida. Isto porque um dia após o crédito impugnado ser creditado na conta da autora, ela efetuou saque dos valores, o que evidencia a intenção da autora, naquele momento, de contratação do empréstimo.
Inconteste, portanto, que os valores mutuados foram disponibilizados em sua conta bancária e que deles a autora se beneficiou. Diante desse cenário, sopesando as provas carreadas nos autos, não há como dar esteio à tese autoral de inexistência da contratação do empréstimo, considerando ter ocorrido a aceitação tácita pelo cliente. Não pode a autora alegar agora desconhecimento do contrato de empréstimo, se de todo modo utilizou o produto do mútuo, sob pena de lograr proveito com a própria malícia
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00110432820168190014, Relator: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/06/2022, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Comprovada a contratação do cartão de crédito consignado, bem como do crédito bancário impugnado, assim como a liberação do respectivo valor pela instituição financeira em favor da parte apelante, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter os termos da sentença, reduzindo apenas, de ofício, o valor da multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/11/2024